Tribunal: TJDFT
Processo: 0765574-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE EXERCÍCIO DE EFETIVA REGÊNCIA. 25 ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário de aposentadoria integral, qual seja: 25 (vinte e cinco anos), retificando o valor pago de proventos, bem como pagar à autora as diferenças pagas a menor desde a data da aposentadoria, sem prejuízo das prestações vincendas eventualmente quitadas a menor até a implementação do novo valor.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação ordinária. Narrou que é professora da educação básica da Secretaria de Educação do DF – SEE/DF, com data de admissão em 01/06/1990 e data de aposentadoria em 28/01/2019. Destacou que o fundamento de sua aposentadoria por invalidez proporcional foi o art. 40, §1°, inciso I da EC 41/03, combinado com o art. 6°-A incluído pela EC 70/12 da CF/88. Afirmou que vem recebendo os seus proventos com valor menor do que o devido desde a data da aposentadoria, tendo em vista que a Administração Pública utilizou como parâmetro de cálculo da proporcionalidade o tempo de contribuição exigido para aposentadoria integral dos servidores em geral, ignorando a redução constitucional concedida aos professores, em descompasso com a jurisprudência do e. STF.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram oferecidas contrarrazões (ID 60886842).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem nas alegações de falta de interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo e na aplicação do art. 48 da LC do DF n° 769/08, que estabelece que não se deve aplicar a redução o tempo de idade e contribuição relativo ao professor nas aposentadorias por invalidez.
5. Em suas razões recursais, os requeridos, ora recorrentes, alegaram que, ao postular em juízo, a parte autora deve demonstrar o interesse de agir. Destacaram que em se tratando de benefício previdenciário, a parte autora deveria ter comprovado que formulou prévio requerimento junto ao órgão previdenciário e que teve o seu pedido indeferido ou em mora razoável. Observaram que para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição relativa ao professor. Ao final, requereram a reforma da r. sentença para reconhecer a inexistência de interesse de agir da recorrida, com a extinção do processo. Alternativamente, que os pedidos sejam julgados improcedentes, diante do art. 48 da LC do DF n° 769/08.
6. Preliminar de interesse de agir. Conforme disposto no RE 631240/MG, mencionado pela recorrente em suas razões recursais, a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração Pública for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Na espécie, o posicionamento das recorrentes é divergente dos anseios da autora, pois aplicam o entendimento do art. 48 da LC do DF n° 769/08 ao caso concreto, ignorando a redução do tempo de idade e contribuição ao professor. Ante a divergência manifestada, não há necessidade de esgotamento da via administrativa em matéria previdenciária, verificando-se, assim, o interesse de agir da recorrida. Preliminar rejeitada.
7. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, bem como de acordo com o § 2o do mesmo artigo, o Distrito Federal foi constituído como garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. Nesse sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal é legítimo para figurar no polo passivo das demandas que envolvem os créditos previdenciários acima especificados, ante a obrigação subsidiária do DF. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. De acordo com entendimento firmado pelo STF, no RE 214.852: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria especial proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.” Note-se que no presente caso a recorrida exerceu exclusivamente a função de professor da rede pública de ensino por 28 anos e 6 meses, sendo 25 anos e 8 meses em regência de classe (ID 60886824, p. 38), tendo sido acometida por transtorno depressivo recorrente, CID 10: F-33.1 (ID 60886824). Assim, o regular cumprimento da atividade de regência de classe pela agravada já havia sido cumprido, não atraindo ao caso concreto o disposto no art. 48 da LC n° 769/08. Conforme consta dos autos, a aposentadoria somente foi concedida na modalidade de invalidez porque na data do ato (publicado no DODF em 28/1/2019 - ID 60886824, p. 28) a recorrida ainda não possuía a idade mínima de 50 anos (que foi atingido em 24/10/2019), embora já tivesse completado, com folga, o tempo mínimo de regência de classe para concessão de aposentadoria especial com divisor de 25 anos e não 30 anos.
9. Nos termos do § 5o, do art. 40, da Constituição Federal, "os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo." Assim, o requisito constitucional para obter o direito ao redutor de 5 (cinco) anos do tempo de contribuição já havia sido devidamente cumprido pela recorrida, não havendo previsão legal ou razoabilidade para que sua aposentadoria seja calculada com o fator de divisão de 30 anos.
10. Nesse sentido, não assiste razão ao recorrente quanto ao mérito do recurso, eis que equivocada a utilização, pela Administração Pública, da previsão de 30 anos de contribuição como divisor no cálculo da aposentadoria, devendo ser aplicável ao caso o divisor de 25 anos de contribuição. A sentença questionada é irretocável, sendo mantida em sua íntegra.
11. Esse é o entendimento das Turmas Recusais: Acórdão 1755671, 07085640420238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023 e Acórdão 1750342, 07555626420228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.